Tribunal: CARF
Processo: 10920.721912/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
​PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
​O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em grau de recurso, a apreciação de pedido de retificação de declaração.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Nos casos em que os rendimentos de ação judicial trabalhista são pagos em mais de um ano-calendário, sendo, porém, o cálculo do imposto de renda retido na fonte sido realizado em relação ao total dos rendimentos tributáveis devidos, sua compensação na declaração de ajuste anual deve ocorrer de forma proporcional ao valor dos rendimentos tributáveis recebidos em cada ano-calendário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que a fundamentem. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos alegados. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovar suas alegações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721912/2011-51
ACÓRDÃO
2002-009.885 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA TEREZINHA DE BORBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de
elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em
grau de recurso, a apreciação de pedido de retificação de declaração.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Nos casos em que os rendimentos de ação judicial trabalhista são pagos
em mais de um ano-calendário, sendo, porém, o cálculo do imposto de
renda retido na fonte sido realizado em relação ao total dos rendimentos
tributáveis devidos, sua compensação na declaração de ajuste anual deve
ocorrer de forma proporcional ao valor dos rendimentos tributáveis
recebidos em cada ano-calendário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que a
fundamentem. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos
alegados. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte,
transfere para o impugnante a obrigação de comprovar suas alegações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.885 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721912/2011-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de conversão do julgamento em diligência, e no mérito negar provimento.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura, Luciana
Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto Junqueira
de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi emitida em 15/08/2011, notificação
de lançamento de fl. 19, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas
exercício de 2008, ano-calendário 2007, que glosou o imposto de renda retido na
fonte pleiteado na declaração no valor de R$ 64.757,86, referente ao Banco do
Brasil (fl. 21).
Consta da descrição dos fatos e do enquadramento legal de fl. 21, que o
contribuinte, não constando em DIRF, antecipou o atendimento apresentando
planilha de cálculo, alvará de levantamento e DARF nos quais consta como
exequente Adilson César da Silva e outros, deixando claro a existência de mais de
um autor na ação judicial, sendo ainda, gritante a diferença entre a renda e o
imposto retido. O enquadramento legal está descrito à mesma folha.
Cientificada do lançamento em 30/08/2011 (AR de fl. 25), a interessada
apresentou, em 12/09/2011, subscrita por procuradores (documento de fl. 05), a
impugnação de fls. 02/04, alegando, após breve relato dos fatos, em síntese, que
os documentos anexados à impugnação comprovam o valor do imposto de renda
retido nos autos da ação trabalhista no 273/96 promovida por 11 reclamantes.
Solicita o cancelamento do débito e a restituição. Junta os documentos de fls.
06/17.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.885 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721912/2011-51
3
Com o fim de trazer aos autos mais subsídios para o julgamento, o processo foi
baixado em diligência, para intimar a contribuinte a apresentar os documentos
relacionados no despacho de fls. 36/37.
Feita a intimação (fls. 39/40), a contribuinte juntou aos autos os documentos de
fls. 43/71.

Os autos foram baixados em diligência com as seguintes solicitações:
1) cópia da sentença de liquidação de cálculos do processo judicial trabalhista, ou,
se for o caso, do acordo judicial homologado;
2) documento (alvará ou guia de levantamento de depósito) em que conste a
autenticação mecânica da instituição bancária, com a informação do valor
atualizado efetivamente recebido, bem como da data do levantamento do
depósito;
3) apresentar recibo de pagamento de honorários advocatícios ou nota fiscal de
serviços relativos aos rendimentos da ação judicial recebidos no ano-calendário
2007

Em análise da documentação entregue pelo contribuinte em resposta à diligência
(fls. 43/71) a - 15a Turma da DRJ/SPO assim se manifestou:
Os documentos juntados aos autos demonstram que a contribuinte moveu ação
judicial trabalhista contra o Banco do Estado de Santa Catarina, que tramitou nos
autos do Processo n° 273/1996 da 2a Vara do Trabalho de Florianópolis/SC.
Dos documentos juntados pela contribuinte, em atendimento ao despacho de fls.
36/37, consta à fl. 67, Conta de Atualização, na qual pode ser constatado que o
valor recebido na ação o foi em mais de dois anos, pois consta do citado
documento uma liberação ocorrida entre 18/12/2003 e 24/11/2004 de
aproximadamente 70% do valor devido à época.
Assim resta claro, portanto, que houve a retenção do imposto de renda no valor
de R$ 64.536,90 (recolhido atualizado pelo valor de R$ 64.757,86 – DARF de fl. 71,
em 2008).
(...)
No caso em análise, os autos foram baixados em diligência para que a
contribuinte apresentasse os alvarás de levantamento, possibilitando a verificação
de que proporção dos rendimentos oriundos dessa ação foram, efetivamente,
recebidos no ano de 2007. Contudo ela não juntou os documentos solicitados, e
na impossibilidade de se apurar o valor efetivamente recebido e o
correspondente imposto de renda retido na fonte é de se manter o lançamento.
(grifei).
É de se ressaltar que a Nota PGFN/CRJ/No 981/2015 tornou vinculante no âmbito
da RFB o conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, que determinou a inconstitucionalidade do art. 12
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.885 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721912/2011-51
4
da Lei n° 7.713, de 1988, base legal que determinava a tributação dos
rendimentos recebidos de forma acumulada à época em que a contribuinte
elaborou a sua DIRPF/2008. Ressalva-se, assim, a possibilidade de revisão da
DIRPF/2008, a juízo da autoridade lançadora, com vistas a apuração do resultado
da declaração tendo em vista a decisão do STF.
Dessa forma, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de 1a instância, em 24 de junho de 2016, o contribuinte
entrou com recurso voluntário, em 19 de julho de 2016, solicitando: 1) o cancelamento do débito
fiscal exigido, ou ainda, 2) a determinação junto à Delegacia da Receita Federal competente para a
revisão de ofício da declaração do contribuinte, e 3) a conversão do julgamento em diligência “à
Agência da Receita Federal do Brasil de Florianópolis/SC, para que esta solicite à 2a Vara do
Trabalho de Florianópolis informações relativas ao processo no 273/1996, sob pena de
cerceamento de defesa.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deve ser conhecido.
Revisão de Ofício e Conversão do Julgamento em Diligência.
A revisão de ofício é um procedimento administrativo, previsto no art. 149 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 149. O lançamento é efetivado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nas seguintes hipóteses:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
declarado;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.885 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721912/2011-51
5
V - quando se comprove omissão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no
ato de que a lei estabelece a revisão de ofício, em razão da qual não foi possível o
lançamento;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando se deva proceder a lançamento de ofício, em razão de fato não
conhecido ou não considerado na ocasião do lançamento anterior.
O pedido para que a Receita Federal faça essa revisão é feito diretamente à
Delegacia da Receita Federal (DRF), e não ao CARF, que é a última instância administrativa de
julgamento de litígios fiscais e a sua função principal é julgar recursos administrativos contra
decisões de primeira instância da Receita Federal.
Em outras palavras, o CARF não tem a competência para iniciar um procedimento
de revisão de ofício. Ele só atua quando há um contencioso fiscal, ou seja, quando o contribuinte
já foi autuado e recorreu dessa autuação. Assim, indefiro tal pedido.
A impugnante também requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que se solicite à 2a Vara do Trabalho de Florianópolis informações relativas ao processo judicial.
Os artigos 18 e 28 do Decreto no 70.235/72 determinam que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
No presente caso, entretanto, a impugnante não apresentou documentos que
pudessem comprovar suas alegações relativas à origem dos valores omitidos. Não há nos autos
elementos probatórios cuja compreensão ou interpretação demande conhecimento técnico
especializado. A impugnante pretende substituir o seu encargo de trazer aos autos os elementos
de prova das suas alegações pela solicitação de providências a cargo da Administração Tributária
ou do perito técnico, por meio de realização de diligência.
A jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que
pese a busca pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não
deve ser deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo
com o que se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.885 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721912/2011-51
6
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.885 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721912/2011-51
7
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Ante o exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência.

Cancelamento do Débito Fiscal
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de glosa de imposto
de renda retido na fonte pleiteado na declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário
2007. A notificação de lançamento (fls. 19-22) demonstra a autuação do agente fiscal por
compensação indevida de IRRF, diante da desproporção entre o valor de rendimentos recebidos e
o valor declarado de imposto retido na fonte, de R$ 64.757,86, o que originou um valor de
imposto de renda a restituir de R$ 43.022,56 naquele ano-calendário.
Para o esclarecimento da controvérsia, a Delegacia de Julgamento solicitou, em
diligência, certas informações comprobatórias. Porém, a recorrente não entregou os documentos
solicitados. A não entrega desses documentos, quais sejam “2) documento (alvará ou guia de
levantamento de depósito) em que conste a autenticação mecânica da instituição bancária, com
a informação do valor atualizado efetivamente recebido, bem como da data do levantamento do
depósito; 3) apresentar recibo de pagamento de honorários advocatícios ou nota fiscal de serviços
relativos aos rendimentos da ação judicial recebidos no ano-calendário 2007”, impedem a
identificação do efetivo valor recebido, e do que seria o correspondente imposto de renda retido,
assim como da comprovação do pagamento dos honorários advocatícios.
A própria recorrente afirma, em fase impugnatória, que os valores recebidos não
foram declarados, sendo, posteriormente, retificados na declaração de ajuste anual relativa ao
exercício de 2007. Informa como valor líquido recebido, em virtude da ação judicial, R$ 94.232,63,
tendo sido retido o valor de R$ 64.757,86, e alega que constava a seu direito o recebimento de R$
136.357,81, divididos em 5 alvarás. Porém, conforme visto no pedido de diligência, quando
solicitada a apresentar documentos demonstrando esse recebimento, a recorrente se absteve.
A responsabilidade de provar os valores e os anos a que se referem os rendimentos
é do contribuinte, pois é ele quem deve comprovar as informações declaradas para a Receita
Federal. Sem essa discriminação ao Fisco não é possível fazer o cálculo de forma correta, não
sendo cabível, logo, um valor a restituir sem a devida comprovação dos valores declarados.
Fato é que houve um imposto retido e pago da ordem de 55% do total de
rendimentos declarados no exercício (fls. 29), o que evidencia, conforme notificação fiscal, uma
desproporcionalidade em termos de imposto a pagar retido:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.885 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721912/2011-51
8

Quando o contribuinte recebe de uma só vez rendimentos referentes a vários
meses ou anos anteriores, aplica-se o Regime de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA),
com cálculo específico do imposto — nunca da ordem de 50% (mesmo no antigo regime de caixa).
Nenhuma hipótese legal autoriza reter mais de 27,5% (alíquota máxima da tabela progressiva).
Portanto, alguma clara inconsistência ocorreu no cálculo do imposto retido, mas impassível de
análise pela falta de comprovação documental. Também incitada a comprovar o pagamento dos
honorários advocatícios, a recorrente não o fez.
Assim, o que vemos é que a recorrente retifica sua declaração informando um valor
de imposto retido na fonte, gerando um valor a restituir de R$ 43.022,56, sem comprovar o
efetivo recebimento dos valores. Salienta-se que a diligência baixada em decisão de 1a instância
foi um oportuno momento para a apresentação de documentos comprobatórios, o que a
recorrente não o fez. Repise-se a decisão de piso com a qual concordo:
No caso em análise, os autos foram baixados em diligência para que a
contribuinte apresentasse os alvarás de levantamento, possibilitando a verificação
de que proporção dos rendimentos oriundos dessa ação foram, efetivamente,
recebidos no ano de 2007. Contudo ela não juntou os documentos solicitados, e
na impossibilidade de se apurar o valor efetivamente recebido e o
correspondente imposto de renda retido na fonte é de se manter o lançamento.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Neste contexto, voto por NÃO DAR provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 234
DF CARF MF
Original